Tribunal: STJ
Processo: 0002387-62.2018.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769227
- PR (2024/0384336-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: HENDGES & SCHNEIDER TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: SILVANEI ALVES TEIXEIRA - PR081092
EMBARGADO
: IRMAOS MUFFATO S.A
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes
2.
embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo
1.026, § 2o, do CPC/15.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50338290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 73ea56ab-0c03-44a0-b784-7ad8a54a78f1

Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 73ea56ab-0c03-44a0-b784-7ad8a54a78f1

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769227
- PR (2024/0384336-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: HENDGES & SCHNEIDER TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: SILVANEI ALVES TEIXEIRA - PR081092
EMBARGADO
: IRMAOS MUFFATO S.A
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes
2.
embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo
1.026, § 2o, do CPC/15.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de novos
embargos de declaração opostos por HENDGES & SCHNEIDER TRANSPORTADORA
LTDA. contra o acórdão de fls. 2427-2428 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a
relatoria deste signatário, que rejeitou os embargos anteriormente opostos pela parte
ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50019135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: 3e90c67c-2c94-418a-9643-02e43fd99f90

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se,
não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2.
Embargos de declaração rejeitados.

Nos presentes aclaratórios (fls. 2435-2440, e-STJ), a embargante repisa a
existência de omissão no acórdão e aduz, genericamente, que a decisão embargada
deixa de indicar o impacto da sua fundamentação sobre o direito da parte, tampouco
demonstra a adequação da medida adotada, em flagrante descumprimento do dever
constitucional de motivação.
Impugnação às fls. 2444-2447, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não
merece prosperar.
1. Conforme restou consignado, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC
/2015, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Todavia, nota-se que a embargante pretende, na verdade, que este
colegiado reveja o posicionamento adotado a fim de modificar o julgamento do agravo
interno.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fl. 2431):

No que tange à alegação da embargante, cumpre asseverar que o acórdão que
julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios,
inexiste omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente. Assim constou do acórdão (e-STJ, fls. 2402):
1. Consoante asseverado na decisão singular, a parte insurgente não combateu,
nas razões do agravo em recurso especial (fls. 2247-2269, e-STJ),
especificamente, os fundamentos utilizado pela Corte de origem para inadmitir o
processamento do apelo extremo. Em uma análise detida de suas razões de
agravo (art. 1.042, do CPC/15), observa-se que o agravante não refutou,
especificamente, a incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada atrai,
Documento eletrônico VDA50019135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: 3e90c67c-2c94-418a-9643-02e43fd99f90

por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ, verbis: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada". Com efeito, nos moldes do entendimento
firmado por este Tribunal Superior, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade recursal, de maneira a demonstrar que o apelo
extremo merece ser apreciado por esta Corte, o que não se vislumbra no
recurso em questão. Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 746.775/ PR, no qual restou
afirmado que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo por aplicação
da Súmula 182 do STJ. Portanto, na hipótese ora em foco, o r. embargado não
possui víciodecisum a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma
vez que esta eg. Quarta Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao
sustentar as razões do desprovimento do recurso interposto, tendo em vista a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando
a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.

Como se vê, a pretensão veiculada nos presentes aclaratórios é nitidamente
infringente, sem que seja apresentado qualquer vício no julgado, o que enseja a
rejeição dos embargos de declaração.
Conforme decidiu este Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
2.
EDcl no AgRg na AR 4.471/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
), "a interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar
03/09/2015
exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com
seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do
recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência
dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC".
Considerando, portanto, que o presente recurso reitera alegação
anteriormente já rejeitada, não se ajustando a qualquer das hipóteses legais que
amparam a oposição de embargos de declaração, resta evidente o propósito
protelatório da recorrente, pelo que é de rigor a aplicação da multa prevista no art.
1026, § 2o do CPC/15, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Vale registrar, por derradeiro, que na petição inicial (fls. 19, e-STJ),
protocolizada em
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00.
02/03/2018
Do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, aplicando
3.
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50019135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: 3e90c67c-2c94-418a-9643-02e43fd99f90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.769.227 / PR
Número Registro: 2024/0384336-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023876220188160025 00350645020248160021 350645020248160021
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENDGES & SCHNEIDER TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: SILVANEI ALVES TEIXEIRA - PR081092
AGRAVADO
: IRMAOS MUFFATO S.A
ADVOGADOS : ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO AUTORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HENDGES & SCHNEIDER TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: SILVANEI ALVES TEIXEIRA - PR081092
EMBARGADO : IRMAOS MUFFATO S.A
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO MORAIS -
PR081047
TERMO
Documento eletrônico VDA50334527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: f4b887f4-ffdc-40e6-9a5e-40eb1160d259

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
02/09/2025
08/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: f4b887f4-ffdc-40e6-9a5e-40eb1160d259